Tribunal: TJDFT
Processo: 0049546-69.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0049546-69.2011.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE LUIZ DE ALMEIDA SANTOS, MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS EMBARGADO: JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA, ESPOLIO DE BENEDITO DOS SANTOS E MARIA JOSE DE ALMEIDA SANTOS, IMACULADA CONCEICAO ALMEIDA SANTOS, JOAO MIGUEL SANTOS, JOSE GERALDO DE ALMEIDA SANTOS, JOSE LUIZ DE ALMEIDA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS, MARIA DO CARMO DE ALMEIDA SANTOS, MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS, RITA MARIA DE ALMEIDA SANTOS HERDES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/11/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR